Tribunal: TJPA
Processo: 0052832-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052832-62.2013.8.14.0301

APELANTE: DIARIOS DO PARA LTDA

APELADO: ANA VIRGINIA MOURA DE MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0052832-62.2013.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: DIÁRIOS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADOS: PAULA ANDREA MESSEDER ZAHLUTH – OAB/PA 18950 e ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17657

AGRAVADA: ANA VIRGÍNIA MOURA DE MESQUITA

ADVOGADA: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS – OAB/PA 17543

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NÃO CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
PUBLICAÇÃO DE IMAGEM DA AUTORA, NA CONDIÇÃO DE POLICIAL PENAL, EM REPORTAGEM JORNALÍSTICA. FOTOGRAFIA APTA A CAUSAR A IMPRESSÃO DE QUE A AUTORA SERIA A DETENTA ACUSADA DE FATO CRIMINOSO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO NO USO DA IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por DIÁRIOS DO PARÁ LTDA, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 5064236) que deu parcial provimento à Apelação por ele interposta nos autos da presente Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA VIRGÍNIA MOURA DE MESQUITA, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id.

5517196), o agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão pelo descabimento do julgamento monocrático. No mérito, sustentou a ausência de comprovação do dano moral alegado pela agravada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 5592742).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Em preliminar o agravante arguiu o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática, visto que a decisão não se fundamentou em súmula ou jurisprudência qualificada do TJPA ou de Tribunais Superiores.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

(Grifos nossos)

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de dano moral em razão de publicação jornalística. A autora alegou, na exordial (Id. 4401353), que exerce a função de agente prisional e, no dia 07/11/2012, conduziu a detenta Kelly Havila do Carmo Pereira para realização de audiência. Em publicação do Diário do Pará no dia seguinte, foi publicada fotografia da autora como se fosse a detenta conduzida, gerando constrangimentos em seu local de trabalho e na escola em que seu filho estuda.

O réu sustentou (Id. 5517196) que a reportagem jornalística sempre se referiu à detenta Kelly Havila do Carmo Pedreira, sem citar o nome da autora, tendo sempre ficado muito claro que esta era a policial que efetuava a condução, não dando margem à interpretação de que ela seria a conduzida.

Apesar dos argumentos do agravante, constato que a reportagem jornalística em questão (Id. 4401353) incluiu fotografia em que o rosto da agravada aparece com destaque, sobre uma legenda em que se lê: “
Já presa, a acusada de homicídio
disse que usou faca só para se defender” (grifos no original). Portanto, não se trata de equívoco interpretativo imputável apenas à própria agravada e é, sim, plausível que a publicação tenha transmitido, equivocadamente, a impressão de que a reportagem seria sobre a autora, sendo apta a gerar constrangimentos em seu meio profissional vinculado à atividade policial, situação que exorbita a esfera do mero aborrecimento e implica o dever de indenizar (art. 186 do CC). Embora o agravante afirme que não houve intenção de difamar, o dano moral decorreu da inobservância do dever de cuidado na utilização da imagem da autora na reportagem policial.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do agravante, o valor fixado pela decisão monocrática a título de indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, pois não vai enriquecer a autora e tal importância, a despeito de causar ao agravante certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão de Id. 5064236 em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024